Tribunal: TJPA
Processo: 0810974-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810974-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. S. F. F.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRISSOMIA 21. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM METODOLOGIA ABA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA ASSISTENCIAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NECESSIDADE TERAPÊUTICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERNATIVA EFICAZ NA REDE CREDENCIADA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar contínuo, com aplicação da metodologia ABA, prescrito a menor diagnosticado com Trissomia 21. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de cobertura obrigatória para terapias não previstas no rol da ANS, possibilidade de atendimento na rede credenciada e risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência deferida para assegurar o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito ao menor agravado, diante da alegação de taxatividade do rol da ANS, ausência de cobertura contratual e existência de rede credenciada apta ao atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
. 14 e 51, IV, vedadas cláusulas abusivas que impliquem restrição desarrazoada ao direito fundamental à saúde.

4

.
Estão
presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito demonstrada pela prescrição médica específica e no perigo de dano decorrente do risco de prejuízo ao desenvolvimento cognitivo, social e funcional do menor em razão da interrupção ou inadequação do tratamento.

5.
O direito à saúde e a proteção integral da criança e do adolescente, assegurados pelos
arts
. 196 e 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, impõem interpretação contratual orientada pela máxima efetividade da assistência terapêutica necessária ao paciente em condição de especial vulnerabilidade.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, embora o rol da ANS seja taxativo em regra, admite-se cobertura excepcional de tratamento multidisciplinar prescrito ao paciente quando demonstrada sua necessidade terapêutica, especialmente em casos envolvendo crianças diagnosticadas com Síndrome de Down e outras condições do neurodesenvolvimento.

7.
A Resolução Normativa ANS n.º 539/2022 reforça o dever de a operadora assegurar atendimento apto à execução do método ou técnica indicados pelo médico assistente, não sendo suficiente a alegação genérica de existência de rede credenciada sem demonstração concreta de alternativa terapêutica equivalente, eficaz e tempestiva.

8.
A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato não afasta, por si só, a tutela deferida, ausente comprovação concreta de dano grave e imediato à operadora, prevalecendo, no juízo de ponderação, a proteção à saúde e ao desenvolvimento do menor agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso
conhecido
e
desprovid
o.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Trissomia 21, quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde e ao desenvolvimento infantil. 2. O caráter taxativo do rol da ANS não impede, em hipóteses excepcionais, a cobertura de terapias necessárias ao tratamento do paciente, desde que prescritas pelo médico assistente e ausente demonstração de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pela operadora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 227; CPC,
arts
. 300 e 1.021; CDC,
arts
. 14 e 51, IV; Lei n.º 9.656/98, art. 10, § 12; RN ANS n.º 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n.º 2.063.369/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n.º 2.560.738/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ,
EREsp
n.º 1.886.929/SP e
EREsp
n.º 1.889.704/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento manejado em face da decisão interlocutória do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por G. S. F. F., menor impúbere, representado por sua genitora, deferiu tutela provisória para determinar que a operadora custeasse tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado, diagnosticado com Trissomia 21.

A
decisão recorrida
(id n.º 33342121) conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, ao fundamento de que estavam presentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente diante da prescrição de tratamento multidisciplinar ao menor, da proteção integral da criança e do adolescente e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da cobertura de terapias multidisciplinares em casos semelhantes.

Em suas
razões
recursais

(
id n.º 33998421
)
, a agravante sustenta, em síntese a necessidade de reforma da decisão monocrática, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência
, e,
a inexistência de negativa ilícita de cobertura, alegando que apenas observou os limites previstos na Lei n.º 9.656/98, na RN n.º 465/2021 da ANS e no contrato firmado entre as partes
.

Defende
a taxatividade do rol da ANS, defendendo que não haveria obrigatoriedade de custeio de terapias não previstas no rol ou sem previsão contratual, especialmente psicopedagogia em ambiente não clínico; a existência de rede credenciada apta ao atendimento em ambiente clínico;
a ausência de comprovação técnica suficiente quanto à necessidade e eficácia das terapias prescritas; e o risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora, em razão dos custos decorrentes de terapias judicializadas fora da rede credenciada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com reconsideração da decisão monocrática recorrida ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao colegiado.

Não houve apresentação de
contrarrazões
, conforme c
onsta nos autos em
c
ertidão

(
id n.º 34783574
)
.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A matéria devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser mantida ou reformada a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Unimed, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado, menor impúbere diagnosticado com Trissomia 21, com aplicação da metodologia ABA, de forma contínua e nos quantitativos indicados pela profissional responsável.

Pois bem.

Não vislumbro razão jurídica apta a ensejar a retratação da decisão agravada.
Explico.

A
s relações entre usuário e operadora de plano de saúde se submetem, de forma consolidada, à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da prestação de serviços. Nesse contexto, incide o art. 14 do CDC, que assim prevê:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

Também se mostra pertinente o art. 51, IV, do mesmo diploma, segundo o qual:
“
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;
”.

A parte agravante não apresenta elemento novo, jurídico ou fático, capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida. Ao revés, limita-se a reiterar, em essência, as alegações já deduzidas no Agravo de Instrumento, especialmente quanto à suposta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, à natureza do Rol da ANS, à inexistência de cobertura contratual para determinadas terapias, à possibilidade de atendimento pela rede credenciada e ao alegado impacto econômico-financeiro decorrente da manutenção da tutela.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a
probabilidade do direito
decorre da existência de prescrição médica indicando tratamento multidisciplinar intensivo ao menor beneficiário, diagnosticados com
Trissomia 21
, ao passo que o
perigo de dano
se evidencia pela própria natureza continuada e essencial das terapias prescritas, cuja interrupção, limitação indevida ou inadequação pode comprometer o desenvolvimento infantil, especialmente em se tratando de crianças, sujeitos de proteção integral e prioritária.

A
tese recursal fundada na suposta impossibilidade de cobertura por ausência de previsão específica no rol da ANS não é suficiente, por si só, para afastar o dever assistencial na hipótese concreta. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EREsp
1.886.929/SP e 1.889.704/SP, assentou, conforme transcrito na própria decisão agravada, a seguinte orientação:

“1 - O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
”

A leitura adequada desse precedente demonstra que o STJ não estabeleceu uma vedação absoluta ao custeio de procedimentos não nominados isoladamente no rol, mas, ao revés, reconheceu hipótese excepcional de cobertura quando o tratamento é indicado pelo médico assistente e se apresenta necessário ao caso concreto.

A
disciplina normativa específica da ANS milita em desfavor da pretensão da agravante. A decisão agravada consignou, com acerto, a inteligência do art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, nos seguintes termos:
“
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
”
.

Esse comando regulamentar é particularmente relevante para o desate da controvérsia, porque desloca o foco da discussão da nomenclatura isolada de cada procedimento para a efetiva disponibilização do método ou técnica indicados pelo profissional assistente.

Cumpre salientar, ainda, que o direito em discussão deve ser examinado à luz da centralidade constitucional da tutela da saúde. O art. 196 da Constituição da República dispõe, in verbis:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Embora a controvérsia se estabeleça no âmbito da saúde suplementar, e não na prestação estatal direta, é certo que a interpretação dos contratos de plano de saúde deve guardar coerência com a máxima efetividade do direito fundamental à saúde, sobretudo quando se está diante de criança ou adolescente em condição de especial vulnerabilidade clínica.

Não desconheço a argumentação da agravante acerca do mutualismo contratual e do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, mas tais vetores não autorizam a recusa de cobertura quando o tratamento se mostra necessário, prescrito por médico assistente e não adequadamente substituído por alternativa equivalente disponibilizada pela operadora.

A proteção ao equilíbrio atuarial do contrato não pode ser convertida em fundamento genérico para negar tratamento essencial ao desenvolvimento de paciente acometido por
Trissomia 21
.

Acresce que o agravo interno não trouxe elemento novo, superveniente ou tecnicamente idôneo capaz de infirmar a conclusão monocrática. A insurgência limita-se, em substância, a reiterar os mesmos argumentos já apreciados, notadamente a taxatividade do rol da ANS

e a objeção ao custeio fora da rede, sem demonstrar erro de julgamento. Nessa conjuntura, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ademais entendo
q
ue
,
não obstante a profícua discussão jurídica acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS, que resultou inclusive na edição da Lei n. 14.454/2022, é cediço que tal Agência passou a reconhecer a autonomia técnica do profissional de saúde para aplicar os procedimentos e terapias que julgar mais adequadas ao quadro clínico do paciente, notadamente nos casos de transtornos globais do desenvolvimento.

Nesse sentido, a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS alterou o art. 6º da Resolução Normativa n. 465/2021, que passou a vigorar acrescida do § 4º,
acima mencionado.
Assim, notório que a prescrição de métodos e técnicas multidisciplinares devem ficar, principalmente, a cargo do médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, limitando-se a operadora do plano de saúde a oferecer atendimento, nos termos do normativo em comento.

Em casos análogos, vejamos jurisprudências
do
Superior Tribunal de Justiça se observam julgados na mesma linha exposta alhures:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MENOR PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN E PARALISIA CEREBRAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

1.
Ação de obrigação de fazer, cumulada com compensação por danos morais. 2. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao
EREsp
1.889 .704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.
4. Conforme a diretriz da ANS, embora a síndrome de Down e a paralisia cerebral não estejam enquadradas na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento), isso não isenta a operadora de plano de saúde de oferecer cobertura para o tratamento multidisciplinar e ilimitado recomendado ao beneficiário com essas condições. 5. Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down e paralisia cerebral, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões.
6. Agravo interno no recurso especial não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2063369 SP 2023/0120193-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)
.

Desse modo, o agravo interno não demonstra desacerto jurídico da decisão
monocrática, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas de forma fundamentada. Inexiste, portanto, motivo para retratação ou reforma do
decisum
.

Assim, inexistindo fato novo ou argumento jurídico capaz de modificar a decisão monocrática recorrida, e estando demonstrada a presença dos requisitos da tutela de urgência, deve ser preservada a determinação de custeio dos tratamentos prescritos aos menores, nos limites fixados na origem.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada, nos termos do voto alhures
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/06/2026